Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão de ID 62697685, que deu provimento a Recurso Inominado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, que visam ao pagamento de créditos titularizados pela parte autora perante o Distrito Federal.
2. Em suas razões recursais (ID 63072499), a parte embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no Acórdão, argumentando que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional ou, caso já consumado, implica na sua renúncia. Acrescenta que os créditos são devidos entre 2021, mesmo ano do pedido, de modo que não estariam prescritos. Afirma que o prazo prescricional está suspenso até que o Distrito Federal promova algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou contradição que justifique a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, dispõe que osembargosde declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Constituem, portanto, um recurso integrativo para sanar vícios que podem acometer a decisão judicial e a jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
5. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto e tampouco há demonstração de existência das alegadas contradição e obscuridade. As razões recursais não guardam, efetivamente, qualquer relação lógica com os fundamentos do Acórdão que, em nenhum momento reconheceu a prescrição dos créditos titularizados pela parte autora. Pelo contrário, no item 6 do acórdão restou destacada a não ocorrência de prescrição, uma vez que os créditos são pertinentes aos anos de 2021 e 2022.
6. O resultado do julgamento, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, teve por fundamento a inexistência de requerimento administrativo de reconhecimento dos créditos e a constatação de que a declaração de ID 610844371 não implica reconhecimento administrativo de dívida.
7. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar aquilo que efetivamente fora analisado no acórdão, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: TJDFT, Acórdãos ns. 1838571 e 1660414.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração não conhecidos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1838571, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 01.04.2024; Acórdão n. 1660414, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 06.02.2023.